Tribunal: TJES
Processo: 0002349-90.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002349-90.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: REBECA LEMOS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS COERENTES. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/06. FRAÇÃO NÃO MÁXIMA JUSTIFICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando a recorrente pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06 à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 417 dias-multa, em razão de ter sido flagrada mantendo em depósito significativa quantidade e variedade de drogas, além de instrumentos típicos do tráfico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há insuficiência probatória apta a ensejar a absolvição da recorrente; (ii) estabelecer se é cabível a aplicação da fração máxima da minorante prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e a autoria delitivas restam comprovadas por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, laudo de constatação e laudo toxicológico definitivo, que evidenciam a apreensão de expressiva quantidade e variedade de entorpecentes.

4. Os depoimentos dos policiais militares são firmes, coerentes e harmônicos entre si, confirmando que a recorrente mantinha a posse de drogas e indicou a existência de outros materiais relacionados ao tráfico no interior da residência.

5. A versão apresentada pela recorrente em juízo mostra-se inconsistente e isolada, não encontrando respaldo no conjunto probatório.

6. A apreensão de drogas em quantidade significativa, aliada à diversidade de substâncias e à presença de balanças de precisão, evidencia a destinação mercantil, afastando a tese de absolvição.

7. A fração de redução da minorante do tráfico foi adequadamente fixada, considerando a quantidade e variedade de drogas não valoradas na primeira fase da dosimetria, bem como a apreensão de instrumentos típicos da traficância.

8. Não se justifica a aplicação da fração máxima do redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 diante das circunstâncias concretas do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apreensão de quantidade e variedade relevantes de drogas, aliada a outros elementos probatórios, comprova a prática do tráfico de entorpecentes.

2. Depoimentos coerentes de policiais constituem meio idôneo de prova quando em harmonia com o conjunto probatório.

3. A fração de redução do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 pode ser modulada com base na quantidade, variedade de drogas e circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, arts. 28, §2º, e 33, caput e §4º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
REBECA LIMA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto (detração) e ao pagamento de 417 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição da recorrente, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de fração mais benéfica relativa ao redutor do tráfico.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta)

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
REBECA LIMA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva estatal condenando-o incurso no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime aberto (detração) e ao pagamento de 417 dias-multa.

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição da recorrente, por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pleiteia a aplicação de fração mais benéfica relativa ao redutor do tráfico.

Em contrarrazões, a acusação pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dr. José Cláudio Rodrigues Pimenta)

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 11 de outubro de 2024, por volta das 23:59min, na via pública, na Rua Sanhaco, no bairro Novo Horizonte, no município de Serra/ES, a Denunciada REBECA LEMOS DE OLIVEIRA acima qualificada, consciente e voluntariamente, trazia consigo/guardava/mantinha em depósito 103 (cento e três) pinos com a droga “cocaína”, 10 (dez) buchas da droga “maconha”, 60 (sessenta) pedras da droga “crack”, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além disso, 02 (dois) sacos plásticos e 02 (duas) balanças de precisão, a quantia R$ 242,65 (duzentos e quarenta e dois reais e sessenta e cinco centavos) em espécie, conforme o BU nº 55326783/2024; auto de apreensão fls. 24/25; e de constatação provisório da droga fls. 22/23.

Nesse cenário, a recorrente foi condenada pela prática do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

I. DA TESE ABSOLUTÓRIA

A defesa pugna, inicialmente, pela absolvição do recorrente, por insuficiência de provas.

Sem razão.

A materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas são indenes de dúvidas, notadamente pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente, pelo laudo toxicológico definitivo, que apontou a quantidade expressiva das drogas apreendidas (Id. 17882219) e pelas provas produzidas em juízo.

Em juízo, a testemunha PMES Thiago Gomes Fernandes afirmou que a recorrente e seu companheiro, que teve êxito na fuga, estavam mantendo em depósito as drogas apreendidas, além de duas balanças de precisão.

A referida testemunha disse, ainda, que a recorrente tinha ciência de todos os objetos e drogas que estavam no interior da residência, conforme se extrai do excerto abaixo:

Às perguntas do Ministério Público, respondeu: QUE se recorda dos fatos; QUE a ocorrência se deu em uma rua conhecida pelo tráfico de drogas, onde a guarnição intensifica o patrulhamento; QUE o sujeito que se evadiu, ao avistar a viatura, jogou uma sacola com droga no telhado de uma residência, e correu para dentro do imóvel; QUE a residência era de difícil acesso, pois o acesso ao telhado era fechado por um portão; QUE o indivíduo, durante a fuga pelo quintal, foi espalhando mais droga; QUE a guarnição fez o cerco, mas demorou para conseguir entrar no imóvel; QUE ao adentrarem, conseguiram abordar a ré e o indivíduo conseguiu se evadir pela janela, quebrando diversos telhados de vizinhos; QUE não foi possível capturar o fugitivo, pois a equipe estava em apenas dois policiais e o apoio demorou a chegar; QUE a ré foi abordada porque não conseguiu fugir, pois precisaria pular um muro e uma janela; QUE a abordagem foi realizada pelo depoente, seu parceiro e a guarnição de apoio que chegou posteriormente; [...] QUE se recorda que a ré portava uma bolsa contendo entorpecentes; QUE a ré afirmou ser de outro Estado, salvo engano Bahia, e que residia no local com seu marido, o indivíduo que fugiu e a deixou sozinha; QUE a ré demonstrou ter total conhecimento da atividade ilícita, pois indicou onde havia mais materiais na residência, como balanças e material para embalo, sabendo inclusive a quantidade; QUE, embora a rua seja ponto de tráfico, a guarnição não tinha conhecimento de que aquela residência específica estava sendo usada para tal fim, descobrindo apenas em razão da fuga do indivíduo e do material que ele foi deixando pelo caminho. Às perguntas da defesa, respondeu: QUE apenas um indivíduo realizou a fuga; QUE o indivíduo que fugiu dispensou uma sacola no telhado e que, com a ré, foi encontrada uma bolsa com droga, além de ela ter indicado outros locais da casa onde havia mais entorpecentes e materias para embalo; QUE ambos estavam envolvidos com o tráfico; QUE a bolsa estava com a ré, e a sacola foi dispensada no telhado pelo homem que fugiu; QUE, conforme a denúncia, a ré estava na posse de uma bolsa com entorpecentes; QUE havia os dois itens: uma bolsa que estava com ela e uma sacola que foi dispensada; QUE não se recorda da fisionomia do fugitivo por ser noite, mas que a ré confirmou a identidade dele com base em um documento encontrado na residência; QUE a sacola dispensada era de plástico; QUE não se recorda da cor da sacola no momento do depoimento, embora soubesse no dia da ocorrência; QUE foram encontrados entorpecentes em uma sacola no telhado e também na varanda da casa, logo na entrada da residência; QUE se a ocorrência policial narra que a droga estava na posse dela, foi o que de fato aconteceu, embora não se recorde com riqueza de detalhes; [...] QUE encontrou a ré no interior da residência, no quintal ou na escada, não se recordando com exatidão; QUE não se recorda se havia garrafas de cerveja ou outras bebidas nas dependências da casa; QUE, conforme seu depoimento anterior, foi encontrado um documento e a ré afirmou ser de seu marido, que morava com ela; QUE não havia nenhum evento, festa com som alto ou churrasco no local, sendo uma casa fechada e de difícil acesso; QUE não se recorda da existência de estabelecimentos como escolas, hospitais ou entidades beneficentes nas imediações.

Tais declarações estão em consonância com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES Felipe Soares Rocha, que confirmou que o local (rua) é de intenso tráfico e que é sua a assinatura lançada no termo de declaração perante a autoridade policial.

Em interrogatório judicial, a recorrente negou os fatos, dizendo que estava no local, com uma amiga, em uma “social” e que lá tinha dois indivíduos, sendo que um deles “estava pagando a bebida a noite toda”.

Entretanto, suas declarações se mostram inconsistentes, visto que, embora tenha afirmado estar com uma amiga, disse que, no momento da abordagem policial, esta se encontrava do lado de fora do imóvel, na frente, enquanto ela estava em uma varanda no interior da casa local onde as drogas foram localizadas.

Ademais, apesar de apontar que estava no local com dois outros homens, apenas descreveu um só, embora afirme que estava com ambos a noite inteira.

Desse modo, a despeito da negativa da recorrente, tenho que os depoimentos firmes e detalhados prestados, em juízo, pelos agentes de segurança pública que participaram da diligência, que culminou na prisão em flagrante, na apreensão de quantia substancial de drogas e das balanças de precisão, estando desassociadas, portanto, das demais provas constantes do caderno processual eletrônico.

Nesse cenário, analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06, é possível concluir pela prática do tráfico de drogas, sendo descabida, portanto, a tese absolutória.

II. DO PROCESSO DOSIMÉTRICO:

A defesa pretende, ainda, a aplicação da minorante prevista no artigo 33, §4º da Lei n. 11.343/06 em fração máxima de redução.

Do mesmo modo, sem razão à defesa.

Isso porque a modulação da fração do redutor do tráfico está devidamente fundamentada.

A quantidade e variedade das drogas apreendidas (103 pinos contendo "cocaína" (massa total: 187 gramas), 10 "buchas" de maconha (massa total: 65,1 gramas), 60 pedras de "crack" (massa total: 37,1 gramas)) não utilizadas na primeira fase da dosimetria, aliada a apreensão de duas balanças de precisão justificam a manutenção do processo dosimétrico da sentença objurgada em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.